Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-53.2023.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001056-53.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE LIMA - CPF: 160.704.508-76 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA HELENA MARIANO DE LIMA - CPF: 152.917.458-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência psicológica contra a mulher. Suficiência probatória. Palavra da vítima. Dano moral presumido. Indenização mínima. Hipossuficiência. Matéria afeta à execução penal. Manutenção da sentença. Recurso conhecido em parte e desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que condenou o apelante por violência psicológica contra a mulher a 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando a absolvição. Subsidiariamente, a exclusão da reparação civil e a isenção das custas e despesas processuais.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) ausência de dolo; 3) falta de contraditório e inexistência de prova do dano; 4) hipossuficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

1. Tratando-se de crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima
“assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações”
(STJ, AREsp 2826473).

2.
“O dolo no crime do art.147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional.”
(TJMG, AP no 1.0000.23.130976-6/00)

3. Não se justifica afastar
“a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais”
(TJMT, AP no 0007510-59.2018.8.11.0064).

4. Mostra-se possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, AgRg no REsp no 1688156/MS).

5.
“A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado in re ipsa”

(TJMT, AP no 1015079-87.2023.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. O dolo no art. 147-B do Código Penal [violência psicológica contra a mulher] consiste na vontade de praticar atos de violência psicológica, independentemente de finalidade específica de causar dano emocional grave.

3. Impõe-se a manutenção do valor indenizatório quando há pedido na denúncia e nas alegações finais, dispensada instrução probatória específica.

4.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de custas e despesas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-B e art. 107; CPP, arts. 387, IV, 577 e 593, I; Lei no 11.340/2006; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2826473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.3.2025; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 3.5.2018; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; TJMT, AP 0007510-59.2018.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 20.8.2021; TJDFT, AP 0700268-98.2024.8.07.0002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 6.2.2025; TJPA, RSE 0814063-20.2025.8.14.0401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001056-53.2023.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S): JOSE ROBERTO DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE ROBERTO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe no 1001056-53.2023.8.11.0005), que o condenou por violência psicológica contra a mulher a 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 147-B do CP - (ID 342629399).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não teria agido com
“o dolo específico em causar sofrimento emocional grave”
; 3) não houve contraditório, tampouco
“lastro probatório mínimo”
ou
“demonstração concreta da extensão do dano”
; 4) não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a indenização e isento das custas processuais (ID 350788167).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 350788168).

A i. 34a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal c/c Lei n.o 11.340/06) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleito absolutório por alegada insuficiência probatória – Inviabilidade – Palavra da vítima firme e coerente, prestada sob o crivo do contraditório judicial – Relatos de humilhações reiteradas, ridicularizações públicas e manipulação emocional no contexto de relação conjugal – Conjunto probatório suficiente para demonstrar materialidade e autoria – Desnecessidade de prova pericial para comprovação do dano emocional – Pedido de afastamento da indenização mínima – Não acolhimento – Reparação fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP – Manutenção integral da sentença – Pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 352164388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de maio de 2022, em residência particular, localizada na Zona Rural, Sítio Olho D’Água, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado JOSÉ ROBERTO DE LIMA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem e ridicularização, causou dano emocional à mulher, sua companheira, a vítima Maria Helena Mariano de Lima. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ ROBERTO DE LIMA, como incurso nas penas dos artigos 147-B do Código Penal, com as aplicações da Lei no. 11.340/2006 [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti De Morais, promotora de Justiça - ID 342628394)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se do conjunto probatório que, ao longo do relacionamento, a vítima foi submetida de forma recorrente à violência psicológica praticada pelo acusado. Evidencia-se que o réu lhe causava profundo abalo emocional mediante agressões verbais, constrangimentos e humilhações.

Constata-se que o réu mantinha uma conduta reiterada de menosprezo e desvalorização da vítima, expondo-a a situações constrangedoras diante de terceiros, com falas que a ridicularizavam. Tal comportamento gerava um ambiente doméstico hostil e opressor, marcado por constante tensão emocional e abalo à integridade psíquica da ofendida, que se encontrava em situação de acentuada vulnerabilidade psicológica.

No caso, a vítima foi firme ao imputar ao acusado a prática do delito, apresentando depoimentos coerentes nas duas oportunidades em que foi ouvida. Ademais, em sede judicial relatou com detalhes como os fatos aconteceram e os danos emocionais que lhe causaram, salientando que o réu a fazia se sentir um “lixo”.

Infere-se, ainda, em consulta ao sistema PJe, que a violência sofrida levou a ofendida a solicitar medidas protetivas, as quais foram deferidas nos autos de n.o 1001026- 52.2022.8.11.0005, corroborando com os fatos narrados na denúncia.

Destarte, das provas coligidas aos autos, é possível aferir que o agressor praticava habitualmente condutas abusivas, consistentes em agressões, constrangimentos e humilhações, que abalaram a paz e a tranquilidade da vítima, gradativamente minando sua capacidade de autodeterminação.

Assim, no caso vertente, ficou demonstrado que os constrangimentos e humilhações perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações. [...]

Como se vê, os elementos de prova demonstram que o acusado, em 27 de maio de 2022, causou dano emocional à vítima, agindo com vontade livre e consciente de lhe ofender a saúde psicológica e autodeterminação. [...]

Desta feita, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a prática do delito de violência psicológica contra a mulher, não havendo que se falar, inclusive, em ausência de dolo para tanto. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado JOSÉ ROBERTO DE LIMA pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/2006, nos termos do artigo 387 do artigo de Processo Penal. [...]

REPARAÇÃO DOS DANOS

Consta da inicial acusatória e das alegações finais requerimento do Ministério Público para a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para a vítima. [...]

O dano moral decorre da violação a direitos da personalidade, o que inclui a integridade psicológica, a qual inegavelmente restou violada no presente caso.

In casu, com relação à vítima, o crime de violência doméstica contra a mulher gera dano moral in re ipsa, ou seja, decorre das próprias circunstâncias do ato lesivo.

Dessa forma, a identificação do dano e sua extensão decorrem diretamente do contexto de violência doméstica evidenciado nos autos. É incontestável que a vítima experimentou profundo abalo emocional, conforme relatado em audiência, ocasião em que afirmou que o réu a fazia sentir-se um “lixo” e que reviver os fatos lhe causava dor. [...]

m vista disso, a condenação do réu José Roberto de Lima ao pagamento de indenização por dano moral à vítima Maria Helena Mariano de Lima é medida de direito, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento, a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Maria Helena Mariano de Lima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 342629399)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Maria Helena Mariano de Lima, vítima (fls. 12 - ID 342628374).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Maria Helena Mariano de Lima (ID 342629396).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimado (ID 342629379).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Maria Helena Mariano de Lima [vítima], nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que conviveu maritalmente com JOSÉ ROBERTO DE LIMA [apelante] por aproximadamente 28 (vinte e oito) anos. No dia 27.5.2022, em residência localizada na Zona Rural, Sítio Olho D'Água, Alto Paraguai/MT, o apelante a constrangeu e humilhou ao afirmar que mantinha relação sexual com sua sobrinha, dizendo que ela
“não tem competência para nada”
;
“que a sobrinha é gostosa”
e
“que a vítima seria culpada por não manter relação sexual com ele”
, além de tê-la ameaçado de morte caso contasse o ocorrido (fls. 12 - ID 342628374; ID 342629396).

No caso, os atos do apelante [humilhações, ameaças e constrangimentos] causaram na vítima medo, insegurança e abalo emocional, visto que ela mesma revelou que chegou a sentir-se “um lixo”, tanto que buscou tutela judicial, requereu medidas protetivas e formalizou representação criminal, a caracterizar a violência psicológica (TJDFT, AP no 0700268-98.2024.8.07.0002 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – j. 6.2.2025).

Esse delito [violência psicológica contra a mulher] prescinde de laudo pericial ou diagnóstico clínico,
“sendo suficiente a descrição de conduta que revele humilhação, controle ou enfraquecimento emocional”
(TJPA, RSE no 0814063-20.2025.8.14.0401 – Relator: Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues – j. 16.10.2025).

Como bem pontuado pela i. 34a Procuradoria de Justiça Criminal,
“as condutas atribuídas ao apelante não consistiram em desentendimentos pontuais ou discussões episódicas, mas em um comportamento reiterado de humilhação e desvalorização da vítima, manifestado por meio de ridicularizações públicas, comparações depreciativas e manipulação emocional”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 352164388).

Tratando-se de crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima
“assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações”
(STJ, AREsp 2826473 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 20.3.2025 – p. 26.3.2025; HC no 615.661/MS – Relator: Mini. Nefi Cordeiro - Sexta Turma – j. 24.11.2020); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Quanto ao dolo, observa-se que as ameaças e agressões verbais praticadas pelo apelante causaram abalo emocional e psicológico, consoante as narrativas nas fases policial e judicial (fls. 12 - ID 342628374; ID 342629396).

Com efeito,
“o dolo no crime do art.147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional”
(TJMG, AP no 1.0000.23.130976-6/00 - Relatora: Desa. Kárin Emmerich – j. 8.11.2023).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp no 1225082 MS - Relator: Min. Jorge Mussi - j. 3.5.2018 – p. 11.5.2018)

“No crime do art. 147-B do Código Penal, a prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação. Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o dano emocional (dor, sofrimento ou angústias significativas), laudos técnicos tornam-se desnecessários.”

(AP no 1001245-16.2023.8.11.0010 – Relator: Lidio Modesto Da Silva Filho – j. 26.3.2024)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso, na denúncia e nas alegações finais, de condenação por
“danos morais no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da vítima”
(ID’s 342628394/ 342629397).

Esta e. Câmara decidiu que
“não cabe afastar [...] a indenização por
danos

morais
, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais”
(TJMT, AP no 0007510-59.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.8.2021).

Dessa forma, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

Por sua vez, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória
”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Frise-se que a vítima, na fase judicial, asseverou que o apelante a fazia sentir-se um “lixo” e que reviver os fatos lhe causava dor, a demonstrar abalo psicológico e emocional, de modo que o valor fixado [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)] mostra-se razoável e proporcional aos danos causados (ID 342629396).

No mesmo sentido, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado in re ipsa.”

(AP no 1015079-87.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 3.2.2026 – p. 10.2.2026)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Portanto, não deve ser conhecido nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026